Tribunal: TJMT
Processo: 1002017-87.2021.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002017-87.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Estupro]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS LUIZ DUARTE DOS ANJOS - CPF: 098.541.354-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAMIANA FRANCA DUARTE DOS ANJOS - CPF: 012.992.174-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MOREIRA RODRIGUES - CPF: 459.385.201-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA MANINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZANA MANINI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 – PRECEDENTES DO STJ – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUMULA 231 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ

Havendo confissão espontânea do Apelante nos autos, necessário o seu reconhecimento, com a
respectiva
diminuição da pena
em formação
no patamar de 1/6, uma vez, que
in casu
não implica na fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, inexistindo
assim

violação à Súmula 231 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Vinicius Luiz Duarte dos Anjos,
condenado como autor do crime previsto no
art.
157,
caput
, c/c art.14, II, Código Penal
, à pena de
3 anos e 3 meses
de
reclusão
em regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Apresentadas razões recursais sob ID. 128366747, busca o reconhecimento da atenuante da
confissão
, com a consequente diminuição de pena, vez que esta
não violaria a Súmula 231 do STJ
.

Nas
contrarrazões
sob ID. 128366750, pugnou o
parcial provimento
do recurso, para reconhecer a atenuante, porém para não incidir a diminuição de pena, em respeito à Súmula 231 do STJ.

A d.
PGJ
, apesar de ter inserido no sumário pelo improvimento do recurso, fundamentou o seu parecer pelo
parcial provimento,
seguindo o Ministério Público Estadual

(ID. 137399247):

“Apelação Criminal — Roubo tentado - tentativa de estupro (art. 157 caput c/c 14, II e 213 c/c 14, II todos do CP) – Condenação – Irresignação defensiva - atenuante da confissão, - pena no mínimo legal – inviabilidade – Reconhecimento da confissão espontânea - diminuição em até 1/6 sobre a penabase critério – impossibilidade da redução da reprimenda aquém do mínimo legal, - Súmula 231/STJ – Pelo improvimento do recurso, salvaguardando-se o disposto na Súmula 231/STJ”.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
12 de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Consta nos autos que no dia 23.1.2020, por volta das 22h37min, na Av. Mato Grosso, próximo a Panificadora Machado, Canarana/MT,
Vinicius Luiz Duarte dos Anjos,
tentou subtrair para si, mediante violência, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Suzana Manini,
somente não consumando por circunstâncias alheias a sua vontade (
fato 1
).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço,
Vinicius Luiz Duarte Dos Anjos,
tentou constranger a vítima
Suzana Manini,
mediante violência, a praticar ato libidinoso, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade (
fato 2
).

Em razão disso, foi denunciada como incursa na sanção do art.
157,
caput
, e art. 213, c/c o art. 14, inciso II, na forma do art. 69, todos
do
Código Penal.

Ultimada a instrução criminal,
o juízo de 1º Grau entendeu por condenar
Vinicius Luiz Duarte Dos Anjos
nos termos do
art. 157,
caput,
c/c art.14, II, Código Penal
, à pena de
3 anos e 3 meses de reclusão
no regime inicial
aberto
, e o pagamento de
10 dias-multa
.

Ainda na sentença o Apelante foi absolvido da imputação prevista no art.
213 do Código Penal.

A Defesa volveu-se, tão somente, contra a dosimetria de pena, assim, constato, no presente caso,
não haver contestação quanto à autoria e materialidade do crime,
motivo pelo qual
ultrapasso este ponto e passo a análise do apelo recursal
.

Requer a Defesa o
reconhecimento da confissão espontânea
, sob o argumento de a diminuição não implicaria em violação à Súmula 231 do STJ.

Verificando a sentença, há a afirmação que houve a confissão espontânea do Apelante, sendo que o Juiz Sentenciante apenas não aplicou a atenuante em respeito à Súmula 231 do STJ, pois, segundo ele, o reconhecimento implicaria na fixação da pena provisória abaixo do mínimo legal.

Porém a alegação do magistrado não prospera,
devendo ser provido o recurso defensivo.

Ora, conforme consignado na sentença, houve a confissão do apelante, sendo assim, ele faz
jus
à incidência da atenuante, conforme preceitua a Súmula 545 do STJ:
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Mesmo que o Douto Magistrado não tivesse consignado em sentença, em recente julgado do
REsp: 1972098 SC,
da Corte Cidadã, de Relatoria do Ministro
Ribeiro Dantas
– 5ª Turma –, consignou-se que
o dispositivo do art. 65, III, d, do CP
não
exige, para sua aplicação, que a confissão do acusado, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, seja utilizada como fundamento na sentença, o que, inclusive, vai de encontro à Súmula 545/STJ, confira-se:

“(...) 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). (...). 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. (...) 11.
Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada"
(...)”. (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Destaquei.

Conforme pode ser observado da sentença, a pena-base foi fixada no patamar de
4 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 10 dias multa,
sendo possível a aplicação da atenuante, sem que isso configure violação à Sumula 231 do STJ. Explico.

A legislação penal brasileira não estipulou limites para serem utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, no entanto, faz-se imprescindível evitar as arbitrariedades e variações para casos semelhantes.

Diante disso, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que, no sistema trifásico, não se mostra razoável o agravamento ou atenuação da pena em limites diferentes das frações comumente trazidas como majorantes ou diminutivas da pena, que muitas vezes variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) (ex vi do STF, RHC 127382, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 19-05-2015 PUBLIC 20-05-2015).

Conforme precedentes deste Tribunal, a fração a ser utilizada para a diminuição de atenuante será de 1/6. Senão vejamos:

“(...) A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema, assim deve ser alterado a diminuição feita na segunda fase quanto a atenuante da menoridade relativa, todavia, o entendimento cristalizado no enunciado nº 231 da Súmula da jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça desautoriza estabelecer-se através da aplicação de atenuantes, quantidade de pena privativa de liberdade inferior ao previsto para o preceito secundário da norma penal incriminadora.” (N.U 0003389-28.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Portanto, necessário a aplicação da fração ideal de 1/6, realizando o cálculo aritmético na segunda fase de dosimetria da pena, constata-se que o valor da pena intermediária não ultrapassa a pena mínima prevista para o tipo penal, portanto, não viola a súmula nº 231 do STJ.

Assim,
acolho o pedido defensivo
, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, aplicando a fração de 1/6 para a diminuição de pena, estabelecendo a pena intermediária em 4 anos e 10 dias de reclusão, e pagamento de 8 dias multa.

Na terceira fase de dosimetria, havendo a causa de diminuição de pena da
tentativa
, no patamar de
1/3
, chego à pena final de
2 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão
, em regime
inicial aberto
, e pagamento de
5 dias-multa.

Diante de todas essas considerações, em

parcial con
sonância
com o parecer
da d. PGJ,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Vinicius Luiz Duarte dos Anjos, para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea,
chegando à pena final de
2 anos, 8 meses e 7 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
5 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022